Tribunal: TJDFT
Processo: 0702592-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO DE ACORDO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. VÍCIO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Uma vez celebrado acordo extrajudicial para o pagamento do débito, deve a Execução ser suspensa - e não extinta - até o seu integral cumprimento, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil.
2. A extinção do processo, em hipótese não prevista na Legislação Processual, configura erro de procedimento e torna o ato sentencial nulo.
3. Ainda que se mostre aparentemente longo, o prazo contido no acordo extrajudicial não constitui motivo para a extinção do processo com resolução do mérito, porquanto, além de a norma contida no art. 922 do Código de Processo Civil não estabelecer prazo máximo para suspensão do feito, a paralisação do processo não representa ônus ao Poder Judiciário, porquanto, no período suspensivo, não há prática de atos processuais e, no caso de processos judiciais eletrônicos, sequer há necessidade de um espaço físico para o abrigo dos autos.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.